Tribunal: TJDFT
Processo: 0747061-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TAXA EXTRA. SUSPENSÃO DA ARRECADAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA ATÉ DECISÃO POSTERIOR DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Na origem, existe discussão acerca da legalidade da taxa extra, aprovada em assembleia geral de condôminos, realizada em 12.09.2020, por ter sido, supostamente, instituída em contrariedade com a legislação que rege a matéria. Por causa disso, o Juiz de 1o grau determinou, provisoriamente, até cognição exauriente, a suspensão da cobrança.
2. Não há que se falar, por hora, na modificação do decisum de 1o grau, uma vez que a tese de defesa do réu-recorrente destoa da regra geral insculpida no § 4o do art. 12 da Lei 4.591/64, sendo certo que a não aplicação da lei é medida excepcional que deve ser devidamente motivada, embasada em argumentos sólidos, preferencialmente após a devida instrução do processo e a melhor (maior) discussão da matéria, contando, por óbvio, a oitiva da parte adversa.
3. No mais, a suspensão provisória da cobrança de taxa extra, pelo julgador da origem, não impede a modificação posterior do entendimento, ou melhor, não impede o indeferimento dos pedidos autorais
4. A despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, com o atraso da contratação da empresa especializada no serviço, ou mesmo o início da execução das obras, a parte agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.